Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-65.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
VISTOS, ETC.
Considerando o teor da petição colacionada no ID 93400473, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da proposta de acordo ofertada pelo Recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação nos autos, o que deverá ser certificado nos autos, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.
às providências.
Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito - Relatora